Tribunal: STF
Processo: HC 187000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Diogo de Souza Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.651.813, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Deve ser mantido o decisum reprochado, no que concerne à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois, conforme "[a] jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 896.863/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnio , DJe de 13/06/2016). Agravo regimental desprovido”.
    2. A impetrante assevera que o “paciente foi denunciado pela prática do crime de furto previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código penal. Tal tentativa de furto tendo como objeto (...) 09 (nove) pares de sandália da marca Havaianas do Supermercado Assai Atacadista, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)”.
    Alega “que a r. decisão não analisou todos os requisitos consolidados pelo STF, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Desconsiderou ainda ter sido devolvido a vítima” (sic).
    Salienta “que a conduta foi sem dúvida de mínima ofensividade e de nenhuma periculosidade. O grau de reprovabilidade é reduzido e a lesão jurídica provocada inexpressiva, posto que – não houve diminuição do patrimônio da vítima – quase que inexistiu a conduta do paciente, não abalou a situação da vítima por mínimo que seja”. 
    Argumenta ser “de suma importância o reconhecimento do princípio da insignificância, pois se tem por notório que a conduta foi sem dúvida de mínima ofensividade e de nenhuma periculosidade, não sendo ação do acusado perigosa ao bem jurídico que a norma protege, o qual foi negado provimento”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, requer seja concedida a medida liminar para suspender a execução penal perante a justiça de Sergipe, enquanto não julgado definitivamente o presente Habeas, e ao final a concessão da presente ordem para que seja reconhecida atipicidade da conduta, com o reconhecimento do princípio da insignificância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O princípio da insignificância reduz o espaço de incidência de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal abstratamente considerada. 
    5. Ao prolatar a sentença, o juízo de origem ressaltou ser o paciente multirreincidente:
    “Acerca do requerimento de aplicação do Princípio da Insignificância, cumpre-me tecer algumas breves mas indispensáveis considerações. 
    Em consulta ao SCPV/TJSE, verifico que o réu é multirreincidente (processos 201188600761, 20178360072 3 e 201420600761), razão pela qual, não se aplica o Princípio da Bagatela, conforme já decidido pelo STF: ‘O princípio da insignificância não foi estruturado para proteger e legitimar constantes condutas delituosas, mas para impedir que pequenos desvios de condutas sejam sancionados pelo direito penal. Assim, comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, perdem a característica de bagatela e devem ser punidos pelo direito penal pátrio”.
    6. Ao afastar a incidência do princípio da insignificância, o Tribunal de Justiça de Sergipe assentou:
    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO C P) - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIREINCIDENTE - PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL – SENTENÇA INALTERADA – APELO IMPROVIDO – UNÂNIME”.
    Consta do voto condutor do julgado:
    “Em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, inicialmente é pertinente salientar que, para isso, se faz necessário o atendimento de quatro requisitos na realização da conduta, de acordo com entendimento do STF: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovação e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    O princípio da insignificância é aplicável em hipóteses em que o comportamento, apesar de formalmente típico, não ocasiona perturbação social. Caso a conduta, apesar de formalmente típica, venha a lesar de modo desprezível o bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material, o que transforma o comportamento em atípico, ou seja, indiferente ao Direito Penal e incapaz de gerar condenação ou mesmo de dar início à persecução penal. Necessária, portanto, a configuração do desvalor da ação e do resultado para a incidência do princípio da insignificância. Assim, há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima com a sua condição econômica. 
    Consoante se vê nos autos, inobstante os bens furtados serem considerados ínfimos (09 pares de havaianas), por outro lado existe a multirreincidência do réu (processos de números 201188600761, 201783600723 e 201420600761) que é causa impeditiva para aplicação do crime da bagatela”.
    7. Ao proferir o julgamento objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:
    “(...) deve ser mantido o decisum monocrático vergastado, pois a jurisprudência assente desta Corte Superior, acompanhando o Supremo Tribunal Federal ao julgar o habeas corpus de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (HC n. 98.152/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05/06/2009), é pacifica no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. De mais a mais, reitero que o entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal é sentido de que a reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Sexta Turma , Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/06/2016). Na espécie, a multirreincidência do recorrente impede a aplicação da bagatela”.
    8. É de se realçar ser o paciente reincidente na prática de furtos, mesmo delito pelo qual foi condenado na ação penal a que se referem estes autos. O julgado objeto desta impetração harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, c/c ART. 14, II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, o Tribunal a quo afirmou que ‘as instâncias ordinárias levaram em consideração apenas o pequeno valor da coisa subtraída, sem efetuar qualquer análise de outros elementos aptos a excluir de forma definitiva a relevância penal da conduta’. Ademais, o Ministério Público ressaltou que ‘o paciente, além de ostentar outras três condenações, também responde a dois processos por crimes da mesma espécie’. 5. Deveras, ostentando o paciente a condição de reincidente, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes: HC 107067, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26.05.11; HC 96684/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10; e HC 108.056, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.03.12. 6. Ordem denegada” (HC n. 108.403, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.3.2013).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Embora o valor do bem adquirido, à primeira vista, possa parecer pouco expressivo (R$ 50,00), à época dos fatos correspondia a quase 25% do salário mínimo vigente, o que não pode ser considerado ínfimo. Deve-se destacar, também, que, para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. III – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal. IV – O delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime. V – Os autos dão conta da reiteração criminosa. Conforme ressaltado pelas instâncias anteriores e pelo Ministério Público Federal, na certidão de antecedentes criminais que instrui os autos da ação penal, verifica-se que o paciente responde a outras cinco ações penais em curso, sendo: uma pelo crime de homicídio qualificado, duas pela prática de furto, uma pelo delito de violência doméstica e outra pelo suposto cometimento de roubo/extorsão. VI – Ordem denegada” (HC n. 111.608, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2012).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. (...) Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. IV – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. V – Ordem denegada” (HC n. 107.138, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.5.2011).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora